Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-59.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Vistos, etc. Na petição de Id. 16877323, as partes noticiaram a formalização de acordo, solicitando sua homologação. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo e receber quitação, homologo o acordo para que produza os efeitos de direito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator